Tribunal: TJMT
Processo: 1004991-86.2018.8.11.0002
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004991-86.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Jornada de Trabalho]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[LUIS FERNANDO BOTELHO FERREIRA - CPF: 334.274.101-53 (APELANTE), VALERIA DIAS CARDOSO - CPF: 534.823.281-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO BENEDITO CORREA DA COSTA - CPF: 274.303.081-04 (APELANTE), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – SEGURANÇA DENEGADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INSPETOR DE TRIBUTOS – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – MAJORAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 30 PARA 40 HORAS SEMANAIS SEM ACRÉSCIMO DOS SUBSÍDIOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. A provocação por meio de processo administrativo interrompe o prazo decadencial, somado ao fato de que o caso concreto se refere a relação de trato sucessivo, não equivalendo à negação do próprio fundo de direito.

2. A reestruturação da carreira dos servidores públicos é prerrogativa da Administração Pública, não possuindo o servidor direito adquirido a regime jurídico, mas apenas à
irredutibilidade
de
vencimentos
,
nos termos do art. 37, XV, da Constituição Federal.

3.
Se a Administração Pública aumenta a carga horária do servidor sem o devido acréscimo em sua remuneração, resta configurada a violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

4.
Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ FERNANDO BOTELHO FERREIRA E SEBASTIÃO BENEDITO CORREA DA COSTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar Inaudita Altera Pars nº 1004991-86.2018.8.11.0002 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que denegou a segurança e extinguiu o feito em razão da decadência
.

Em suas razões recursais, os Apelantes alegam que não ocorreu a decadência uma vez que houve provocação administrativa quanto à suposta ilegalidade, com resposta da Administração apenas em 14/03/2018.

Requer a antecipação da tutela recursal ou alternativamente o efeito suspensivo à apelação.

No mérito, expõe que os apelantes são servidores públicos, ocupantes do cargo de Inspetores de Tributos II, tendo tomado posse em 01/02/1993, estando há mais de vinte e oito anos na função pública exercendo a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais (exceto quando em função comissionada), e que tiveram seus direitos violados por meio da instituição da Lei Complementar nº 4.293/2017 que os obriga a cumprir jornada de 40 (quarenta) horas semanais sem qualquer acréscimo remuneratório, o que fere o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Aduz que não se questiona a possibilidade jurídica e discricionária da Administração Pública de alterar aspectos do regime jurídico de seus servidores, mas sim a garantia de cumprimento da jornada de trabalho nos moldes compatíveis ao pagamento realizado, uma vez que os valores apontados na tabela referente a 40 (quarenta) horas semanais são os mesmos que os apelantes recebiam para cumprimento de 30 (trinta) horas semanais.

Ao final, requer o provimento do recurso e reforma da sentença, assegurando o direito dos apelantes ao cumprimento da carga horária de 30 (trinta) horas semanais, mantendo sua remuneração sem qualquer prejuízo financeiro, para que a Administração se abstenha da exigência de jornada superior a 30h semanais sem respectivo pagamento das horas excedentes, ou alternativamente na hipótese de condicionamento a exigida carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, que a Administração faça o acréscimo devido de 33,33% sobre a remuneração percebida, reconhecendo ainda o direito ao percebimento dos valores laborados de forma extraordinária, retroativos ao exercício corrente, como horas extras excedentes ou indenizatória à sexta hora diária.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou ao ID 120428997 opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que denegou a segurança em razão da decadência
.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Primeiramente quanto à decadência, ressalte-se que o entendimento jurisprudencial do STJ acerca da supressão de vencimentos quando provocada por alteração legislativa no que refere à data de publicação do ato normativo para início de contagem do prazo decadencial não se aplica ao caso concreto.

Ao contrário do exposto pelo magistrado de primeiro grau, os apelantes ingressaram com pedido administrativo por mais de uma vez, provocando a manifestação da Administração e recebendo resposta negativa, sendo a última em 14/03/2018 (ID 118586958 – fl. 62) e o
mandamus
impetrado em 18/06/2018.

Ademais,
a irresignação se refere a redução do valor de vantagem nos proventos do Servidor impetrante, o que configura relação de trato sucessivo, já que não equivale à negação do próprio fundo de direito.

Dito isto, afasto a decadência e passo a análise do mérito do recurso.

Observa-se que os Apelantes são servidores públicos efetivos do cargo de Inspetor de Tributos II, aprovados por meio de concurso público – (Edital nº 002/SAD/91), com posse no exercício de fevereiro/1993, estando há mais de 24 (vinte e quatro) anos de pleno e efetivo exercício na função pública.

E de acordo com o Edital n.º 002/SAD/91, é fato incontroverso que os apelados ingressaram no serviço público com previsão expressa acerca de sua jornada de trabalho, qual seja item 08, “DO REGIME JURÍDICO E DA JORNADA DE TRABALHO”, e subitem 8.1 e 8.2, que assim, dispunha:

8.1 A nomeação será feita, exclusivamente no Regime Estatutário.

8.2 A jornada de trabalho será de 30 (trinta) horas semanais.

Dessa forma, resta patente a ilegalidade apontada, uma vez que o aumento da jornada de trabalho semanal implicou em redução do valor da hora trabalhada pelos servidores em questão. Enquanto que, a garantia de irredutibilidade salarial, prevista no art. 5º, XXXVI e no art. 37, XV, ambos da Constituição Federal, deixa evidente que o ato de ampliação da jornada de trabalho deve levar em consideração a remuneração do servidor, sob pena de que se permitir à Administração Pública rebaixar, indiretamente, a remuneração dos servidores públicos.

A par disso, veja que esta questão já se encontra sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 514), ocasião em que fixou as seguintes teses:

I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.

As teses acima expostas foram adotadas através do julgamento do seguinte precedente pelo STF:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SERVIDOR PÚBLICO. ODONTOLOGISTAS DA REDE PÚBLICA.
AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 514 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do Supremo Tribunal Federal na internet e está assim descrito: “aumento da carga horária de servidores públicos, por meio de norma estadual, sem a devida contraprestação remuneratória”. 2. Conforme a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico remuneratório, exceto se da alteração legal decorrer redução de seus rendimentos, que é a hipótese dos autos. 3. A violação da garantia da irredutibilidade de vencimentos pressupõe a redução direta dos estipêndios funcionais pela diminuição pura e simples do valor nominal do total da remuneração ou pelo decréscimo do valor do salário hora, seja pela redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária, seja pelo aumento da jornada de trabalho sem a correspondente retribuição remuneratória
. 4. Não há divergência, nos autos, quanto ao fato de que os odontologistas da rede pública vinham exercendo jornada de trabalho de 20 horas semanais, em respeito às regras que incidiam quando das suas respectivas investiduras, tendo sido compelidos, pelo Decreto estadual nº 4.345/2005 do Paraná, a cumprir jornada de 40 horas semanais sem acréscimo remuneratório e, ainda, sob pena de virem a sofrer as sanções previstas na Lei estadual nº 6.174/70. 5.
No caso, houve inegável redução de vencimentos, tendo em vista a ausência de previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de trabalho, o que se mostra inadmissível, em razão do disposto no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal.
6. Recurso extraordinário provido para se declarar a parcial inconstitucionalidade do § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná, sem redução do texto, e, diante da necessidade de que sejam apreciados os demais pleitos formulados na exordial, para se determinar que nova sentença seja prolatada após a produção de provas que foi requerida pelas partes. 7. Reafirmada a jurisprudência da Corte e fixadas as seguintes teses jurídicas: i) a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos; ii) no caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual nº 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.”
(ARE 660010, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-032 pub. 19-02-2015).

A recente jurisprudência demonstra que a tese do STF reafirmada,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM O CORRESPONDENTE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 514. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 660.010-RG, Rel. Min. Dias Toffoli (Tema 514),
reafirmou sua jurisprudência no sentido de que [a] ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.
(STF, RE 1131616 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em: 29/11/2019, processo eletrônico DJe-277 pub. 13-12-2019).

Guardadas as peculiaridades do caso, entendimento semelhante é aplicado pelo e. TJMT, conforme se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXÍLIO-INVALIDEZ – POLICIAL MILITAR - DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO-INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO – VANTAGEM INCORPORADA AO SUBSÍDIO - PARCELA ÚNICA - IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO –
IRREDUTIBILIDADE

DOS PROVENTOS – POSICIONAMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A instituição do subsídio em parcela única, por meio da Lei Complementar n. 71/2000, absorveu todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas, o auxílio-invalidez.

2. Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da
irredutibilidade
de
vencimentos
.

3. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o reajuste do benefício incorporado aos proventos do servidor público obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
(N.U 0503575-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. MOTORISTA. AMPLIAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A RESPECTIVA MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS. LABOR EXTRAORDINÁRIO. CONFIGURAÇÃO. HORAS EXTRAS. PAGAMENTO. ATUALIZAÇÃO DO VALOR. VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA. ADVENTO DA LEI Nº 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. Demonstrado que houve a ampliação da jornada de trabalho do servidor público sem a respectiva majoração dos vencimentos, resta configurado o labor extraordinário, a autorizar o pagamento das horas extras. Os juros moratórios serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11960, de 29 de junho de 2009, que alterou a redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”.
(Apelação/Remessa Necessária 75909/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, DJE 21/03/2016).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder a segurança vindicada, e determinar que o apelado se abstenha da exigência de jornada superior a 30 (trinta) horas semanais, sem o respectivo pagamento das horas excedentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022